Tribunal: TJDFT
Processo: 0749018-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0749018-94.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO C6 S.A. RECORRIDO: AXSAT TECNOLOGIA EM SATELITE EIRELI DESPACHO Aguarde-se o julgamento. I. Brasília, 7 de março de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator